Tribunal: CARF
Processo: 10855.721741/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721741/2012-72
ACÓRDÃO
2002-009.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INA NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
DE
RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721741/2012-72
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 206/209, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2006, em que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal à fl. 207, da qual consta a seguinte complementação:
De acordo com documentação apresentada referente a ação trabalhista contra o
SERPRO, a senhora Ina Nogueira recebeu, em ação trabalhista, o valor bruto de R$
204.788,65 de rendimentos tributáveis. Com o desconto de R$ 44.460,63 de
honorários advocatícios e de R$ 3.334,55 de despesas com perícia, totalizou o
valor de R$ 156.993,47 de rendimentos recebidos do SERPRO em ação judicial a
serem informados na declaração.
Não há previsão legal que permita distribuir esses rendimentos pelos períodos em
que deveriam ter sido recebidos (1986 a 1992), o que impede a Receita Federal de
aceitar a forma de cálculo utilizada pela senhora Ina Nogueira, que excluiu da
base de cálculo as verbas distribuídas nos meses de referência.
Por se tratar de uma retificadora entregue em dezembro de 2011, esta Notificação
de Lançamento equivale a uma análise de pedido de restituição que está sendo
indeferida.
Cientificada do lançamento por via postal em 26/03/2012 (AR à fl. 211), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 2/3 em 23/04/2012, em que aduz as
razões sintetizadas a seguir:
Recebeu, no ano de 2006, rendimentos acumulados referentes a diferenças
salariais no período de 05/1987 a 10/1992, por ação judicial movida contra o
SERPRO, processo 2047/89 – 39a VT.
De acordo com a Notificação de Lançamento recebida, tais valores foram
integralmente tributados na declaração IRPF 2007/2006, porém deveriam ter sido
tributados de forma distribuída nos períodos originais.
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema em diversas ocasiões,
prestigiando a tese da contribuinte.
O Legislativo Federal emitiu a Lei 12.350/2010, que positivou o entendimento da
jurisprudência pátria quanto à inconstitucionalidade da cobrança do imposto de
renda de forma acumulada. Em decorrência dessa lei, a Receita Federal do Brasil
publicou a Instrução Normativa 1.127 em 08/02/2011, regulamentando a
apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente. No entanto, tanto a Lei como a
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721741/2012-72
3
Instrução Normativa estão sendo aplicadas apenas para fatos geradores a partir
de janeiro de 2010, quando resta evidente o direito à tributação distribuída para
qualquer rendimento recebido acumuladamente, mesmo em períodos anteriores,
que é o seu caso.
Dessa forma, apresentou DIRPF 2007/2006 retificadora para excluir da tributação
os valores originais referentes ao período de 05/1987 a 10/1992, mantendo na
declaração apenas os valores dos juros. Recebeu, conforme acordo celebrado com
o SERPRO, o total de R$ 204.788,65 de rendimentos em 2006, já sem o valor do
FGTS, sendo o valor integral que deveria ter sido recebido de R$ 542.921,63. Do
valor recebido, excluiu os valores de Honorários Advocatícios pagos de R$
44.460,63, de Perito no valor de R$ 3.334,55 e a parte proporcional dos
rendimentos originais de R$ 80.496,58 inseridos no valor de R$ 204.788,65 (R$
30.363,10 = 80.496,58*204.788,65/542.921,63), totalizando o valor de R$
126.630,37 de rendimentos que deveriam ser incluídos na DIRPF 2007/2006. Já o
IRRF, também excluiu a parte retida referente ao período de 05/1987 a 10/1992,
ou seja, do valor informado pelo SERPRO como retido na fonte de R$ 49.748,42,
foi excluída a parte referente ao IRRF original de R$ 4.658,79 na mesma
proporção
usada
para
exclusão
dos
rendimentos
tributáveis:
4.658,79*204.788,65/542.921,63 = R$ 1.757,28.
Feitos todos os cálculos, tem direito à restituição de mais R$ 5.980,62 além do
valor de R$ 11.738,74 que já recebeu do saldo a restituir de sua declaração
original.
Anexa à sua impugnação os documentos de fls. 4/198.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 31/07/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global, logo solicita a
improcedência da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.662 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721741/2012-72
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 28.137,84, decorrente de ação trabalhista, onde a Recorrente
alega que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser
feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com
repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário
n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao
total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja,
de acordo com o regime de competência.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 245
DF CARF MF
Original